Tribunal: TJMT
Processo: 0007332-31.2017.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007332-31.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GISLAINE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 052.290.171-98 (APELANTE), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEAN SENGER - CPF: 004.982.751-08 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MARCOS MIRANDA DA SILVA - CPF: 050.547.001-29 (APELANTE), ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (ADVOGADO), DIEGO FRANCISCO ALVES DA SILVA - CPF: 020.041.811-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BIANCA ANTONIA DOS SANTOS - CPF: 045.966.211-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS PRESLEY INACIO SILVA - CPF: 024.985.441-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007332-31.2017.8.11.0037

APELANTE: GISLAINE RODRIGUES DOS SANTOS, JEAN SENGER, MARCOS MIRANDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – CONDUTAS DELITIVAS DISTINTAS, PERPETRADAS COM AGENTES DIVERSOS, EM LAPSOS TEMPORAIS DIFERENTES –
BIS IN IDEM
NÃO IDENTIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – AÇÃO PENAL PROCESSADA NO LOCAL DA INFRAÇÃO E NÃO NA VARA ESPECIALIZADA – NULIDADE RELATIVA – ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA [NAS ALEGAÇÕES FINAIS] – PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DOS INDEFERIMENTOS DE APRESENTAÇÃO MEMORIAIS FINAIS ESCRITOS E DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – FATOS PROCESSUAIS QUE NÃO INDUZEM JUSTIFICATIVA APTA A POSTERGAR AS ALEGAÇÕES FINAIS – ADVOGADO HABITADO NOS AUTOS QUASE TRÊS MESES ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – ÔNUS PROBANTE DA PARTE – CERCEAMENTO NÃO IDENTIFICADO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – RELATÓRIOS POLICIAIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO CONSERVADA – READEQUAÇÃO DAS PENAS [INCLUSIVE DE OFÍCIO] – EQUÍVOCOS EVIDENCIADOS NAS DOSIMETRIAS – REPRIMENDAS REDUZIDAS [DE TODOS], COM ALTERAÇÃO DOS REGIMES [DE DOIS RÉUS], PARA O SEMIABERTO E ABERTO –
RECURSO DE JEAN PARCIALMENTE PROVIDO E APELOS DE MARCOS E GISLAINE DESPROVIDOS, MAS COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

“Como é de conhecimento, tratando-se de fatos distintos veiculados em ações penais diversas, não há que se falar em litispendência.” (STJ, HC nº 497.023/ES).”
(TJMT, Ap. 1005531-97.2021.8.11.0045)

“A especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, não possui matriz constitucional, motivo pelo qual eventual descumprimento às suas regras constitui nulidade relativa e deve ser arguida tempestiva e oportunamente pelas partes interessadas, sob pena de preclusão. Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a eventual inobservância à alteração de competência em razão da especialização das varas constitui nulidade relativa, e não absoluta, sendo, portanto, passível de prorrogação do juízo e, acaso não arguida de forma temporânea na ocasião oportuna, de preclusão.”
(TJMT, AP nº 1003625-26.2021.8.11.0028)

“O ordenamento jurídico processual penal adota a oralidade como regra para a apresentação das alegações finais, somente contendo previsão para sua dedução mediante memoriais escritos quando, “considerada a complexidade do caso ou o número de acusados”, o magistrado entender prudente a concessão de prazo para a dedução escrito dos argumentos. Doutrina e precedentes. Note-se que o afastamento da regra de oralidade da apresentação das alegações finais constitui faculdade do juiz, que deve verificar, caso a caso, a adequação da medida. In casu, verifica-se que o Magistrado de origem apresentou adequada fundamentação para indeferir o pleito de apresentação de memoriais escritos em lugar da dedução oral das alegações finais. (...)”
(STJ, HC nº 340.981/SP).

Tendo o juiz singular empregado motivação idônea para indeferir os pedidos, formulados na audiência de instrução, de apresentação de memorais escritos e de solicitação de diligência ao Juízo da Execução Penal, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa.

Deve ser mantida a condenação dos réus, nos termos da sentença, pelo cometimento do crime imputado na denúncia se o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a materialidade e as autorias delitivas.

Constatado equívoco na dosimetria, impõe-se readequar a pena [inclusive de ofício] a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007332-31.2017.8.11.0037

APELANTE: GISLAINE RODRIGUES DOS SANTOS, JEAN SENGER, MARCOS MIRANDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por JEAN SENGER, MARCOS MIRANDA DA SILVA e GISLAINE RODRIGUES DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que os condenou pela prática do crime de organização criminosa, impondo ao primeiro a pena de 8 anos de reclusão e 146 dias-multa e ao segundo e à terceira a pena de 5 anos de reclusão e 100 dias-multa, todos em regime prisional fechado – art. 2°, da Lei n° 12.850/2013.

Em síntese, JEAN SENGER almeja, preliminarmente, a anulação do processo, por incompetência do juízo sentenciante. No mérito, requer a absolvição, por insuficiência probatória. Alternativamente, pede a revisão da pena imposta.

Resumidamente, MARCOS MIRANDA DA SILVA argui, preliminarmente: a) a ocorrência de
bis in idem
, porque já teria sido condenado pelos mesmos fatos criminosos nos autos de Código 212624; b) a nulidade da ação penal, por incompetência material do juízo de origem. No mérito, solicita a absolvição, por falta de provas.

Em resumo, GISLAINE RODRIGUES DOS SANTOS pede, preliminarmente, a nulidade da ação penal: a) em virtude da incompetência do juízo de primeiro grau; b) por cerceamento de defesa decorrente dos indeferimentos dos pedidos de apresentação de memoriais escritos e de solicitação de cópia do seu executivo de pena ao Juízo da Vara das Execuções Penais da Capital, para verificar se, à época dos fatos narrados na denúncia, ela estava segregada ou sob monitoração eletrônica. No mérito, pede a absolvição, argumentando que não existem provas suficientes que demonstrem a configuração do delito.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça
[1]
opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, desprovimento dos recursos.

É o relatório.

[1]
Gill Rosa Fechtner, Procurador de Justiça.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007332-31.2017.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR - LITISPENDÊNCIA)

A defesa do apelante MARCOS MIRANDA argui exceção de litispendência [
bis in idem
]
[2]
, sustentado que ele
“já foi condenado pelo mesmo crime”
nos autos do processo nº 0005300-19.2018.8.11.0037; sem razão, contudo.

A denúncia destes autos narra que:

“
No período compreendido entre dezembro de 2016 ao primeiro semestre de 2017
, em diversas ocasiões e lugares na comarca de Primavera do Leste/MT e região, os 1ª DENUNCIADA - BIANCA ANTÔNIA DOS SANTOS, 2º DENUNCIADA – GISLAINE RODRIGUES DOS SANTOS, 3º DENUNCIANDO – JEAN SENGER", 4º DENUNCIANDO -
MARCOS MIRANDA DA SILVA
, vulgo "POCONÉ" e 5º DENUNCIANDO – ELVIS PRESLEY INÁCIO DA SILVA
, constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes, roubo, furto e outros crimes. Ainda, a 1ª DENUNCIADA - BIANCA ANTÔNIA DOS SANTOS, agiu na organização criminosa com a participação de crianças e adolescentes.”

A peça acusatória do processo nº 0005300-19.2018.8.11.0037 expõe que:

“
No período compreendido entre o segundo semestre do ano de 2017 à 27 de julho de 2018
, em diversas ocasiões e lugares na comarca de Primavera do Leste/MT e região, os 1º DENUNCIANDO –
MARCOS MIRANDA DA SILVA
, 2º DENUNCIANDO – FERNANDA MARTINY DA SILVA, 3º DENUNCIANDO – VONEI RODRIGUES CASTRO, 4º DENUNCIANDO – ALEXSANDER SILVEIRA NETO, vulgo ‘ALEI’, 5º DENUNCIANDO – MARCELO DOS SANTOS CHAVES
, (...), constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes, roubo, furto e outros crimes.

Infere-se no caderno informativo, que cada um dos denunciados possuía uma tarefa pré-definida na organização criminosa: alguns coordenavam a aquisição/transporte/venda de entorpecentes e produtos roubados e furtados, recrutando inclusive menores de idade para desempenharem tais tarefas; outros se incumbiam de ocultar a droga e os objetos ilícitos.

Diante dos inúmeros crimes praticados pelos denunciados, instaurou-se o presente IP, com fim de identificar e confirmar uma possível organização criminosa, realizando-se diligências policiais adicionais, às quais
foram formalizadas através dos Boletins de Ocorrências acostados aos autos em fls. 202/220 – IP
.

Decorre que, as investigações avançaram e robusteceram com as revelações dos diversos crimes executados pela ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA que foi desmantelada após relatórios minuciosos realizados pela Inteligência da Polícia Civil e pela quebra de sigilo de comunicações telefônicas.

O relatório técnico final nº 10/2017 pelo núcleo de inteligência da Polícia Judiciária Civil acostado às fls. 444/692, do incidente apenso código TJ nº195975
, com áudios e relatos degravados identificou a atividade criminosa mantém vinculação à organização criminosa conhecida como Comando Vermelho.

Ressalta-se, que esta organização criminosa, a qual fazem parte do CV – Comando Vermelho –, são responsáveis por vários crimes ocorridos nesta cidade,
em especial no que se refere a planejamento e autoria intelectual de crimes de roubos e tráfico de drogas deflagrados no mês de agosto/2017 e seguintes
.”

Nesse contexto, da análise das ações penais acima transcritas, conclui-se que se tratam de condutas delitivas distintas, perpetradas com agentes diversos, em lapsos temporais diferentes.

Sabe-se que não há dupla incriminação pelos mesmos fatos em situações em que o agente foi acusado de participar de grupos criminosos distintos.

Portanto, não há falar em
bis in idem
, conforme, aliás, bem apontou a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
in verbis
:

“Há litispendência quando uma ação repete outra em curso. No processo penal isso se verifica sempre que a imputação atribuir ao acusado mais de uma vez, em processos diferentes, a mesma conduta delituosa. Porém, no caso concreto não se configurou a alegada litispendência (...).

Com efeito, nos termos acima mencionados, constatasse a inocorrência de litispendência, já que as ações penais instauradas contra o recorrente não tratam dos mesmos fatos delituosos, que ocorreram em circunstâncias e momentos diferentes, não havendo falar, portanto, em trâmite concomitante de causas idênticas. Assim, se não há coincidência de imputação em ações penais ajuizadas contra o mesmo acusado, não se pode falar em litispendência ou bis in idem, pelo que (...) deve ser afastada a prejudicial de mérito levantada. O parecer, portanto, é pela rejeição das prefaciais.”

Ante tais elementos,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA MATÉRIA)

Os apelantes suscitam a incompetência a absoluta do Juízo da Comarca de Primavera do Leste para processar e julgar o presente feito, o que caberia ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, competente para processar e julgar os delitos praticados por grupo organizado (Lei nº 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso, nos termos da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT.

O juiz sentenciante afastou a tese supracitada – arguida somente nas alegações finais – nestes termos:

“As defesas de ambos os acusados apresentaram preliminar pugnando pelo reconhecimento de incompetência deste Juízo em razão da matéria e declinação da competência jurisdicional em favor da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Pois bem. Tal pleito não merece prosperar.

Em que pese o Provimento n. 11/2017, do Tribunal Pleno do rg. TJMT dispor que é este competente para “Processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado;”, consigno que a organização criminosa que aqui será julgada é uma organização criminosa territorial LOCAL, ou seja, dentro do limites da circunscrição municipal, não havendo elementos a ensejar o deslocamento da competência para a vara especializada, pois a referida organização limitou-se a práticas criminosas dentro do município, que atuava nesta cidade de Primavera do Leste/MT.

Assim, é de competência deste juízo o julgamento da ação. Desta forma, INDEFIRO a preliminar aventada pelas defesas.”

Como destacou a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer,
o qual adoto como razão de decidir
,
“o juízo natural não restou violado no caso em tela, não tendo nem mesmo sido comprovado qualquer prejuízo aos réus pelo processamento e julgamento do feito perante a Comarca de Primavera do Leste/MT”. A
rgumentou ainda:

“É fato notório que a organização criminosa denominada Comando Vermelho possui ramificações e atua em todo o Estado de Mato Grosso e em vários Estados da Federação, o que, em tese, poderia atrair a Competência da Vara Especializada (7ª Vara Criminal da Capital). Mas, no caso, além de os fatos se restringirem ao âmbito da Comarca de Primavera o Leste/MT, a competência foi determinada pela prevenção, uma vez que as interceptações telefônicas que deram suporte à investigação policial que resultou na identificação dos apelantes e demais réus foi autorizada pelo Juízo da Comarca de Primavera do Leste/MT, tornando-o prevento para instrução e julgamento do processo.

Mas ainda que assim não fosse, verifica-se que a existência de eventual nulidade por incompetência do juízo foi alcançada pela preclusão, uma vez que a Defesa não se insurgiu a respeito ao apresentar resposta à acusação. (ID 172751176 – págs. 64/65).

Preceitua o disposto no art. 108 do Código de Processo Penal que “a exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta, verbalmente ou por escrito, no prazo da defesa”. (...)

Ademais, as resoluções que determinam a organização judiciária não possuem assento constitucional, o que revela a natureza relativa da nulidade arguida. (...)

Os fundamentos lançados tanto na sentença quanto no substancioso parecer a i. Procuradoria-Geral de Justiça têm suporte nos seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento segundo o qual a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios. Precedentes. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no REsp 1758299/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 07/05/2019)

“A especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, não possui matriz constitucional, motivo pelo qual eventual descumprimento às suas regras constitui nulidade relativa e deve ser arguida tempestiva e oportunamente pelas partes interessadas, sob pena de preclusão. Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a eventual inobservância à alteração de competência em razão da especialização das varas constitui nulidade relativa, e não absoluta, sendo, portanto, passível de prorrogação do juízo e, acaso não arguida de forma temporânea na ocasião oportuna, de preclusão.”
(TJMT, AP nº 1003625-26.2021.8.11.0028, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 06/10/2023)

“A especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, não possui assento constitucional, de modo que eventual descumprimento constitui nulidade relativa e deve ser arguida tempestiva e oportunamente pelas partes interessadas, sob pena de preclusão e prorrogação da própria competência.”
(TJMT, Ap. 1001970-04.2021.8.11.0033, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 02/08/2023).

Com efeito,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR POR CERCEAMENTO DEFESA – INDEFERIMENTO DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS ESCRITOS)

A defesa da ré GISLAINE suscita a nulidade da sentença, sob assertiva de cerceamento de defesa, por ter sido indeferido seu pedido de apresentação de memorias escritos.

O requerimento da apelante, para apresentação dos memorais, foi formulado verbalmente, em audiência – no dia 27.10.2022 –, após encerramento da instrução processual e apresentação das alegações finais orais, tanto pelo órgão do Ministério Público quanto pelas defesas dos outros réus.

Na sentença, a referida a matéria foi afastada pelo magistrado singular nos seguintes termos:

“Preliminarmente, pugnou o causídico da acusada Gislaine, Dr. Alino Cesar de Magalhães pela nulidade das alegações finais orais, aduzindo, em síntese, que teve acesso aos autos somente na data da audiência instrutória, que anteriormente a isso não tinha acesso aos autos e que tal situação o prejudicou de analisar todas as informações contidas.

Em que pese às alegações do causídico, é notório da leitura do instrumento de procuração juntada em id n. 102589753 - Pág. 1, que foi outorgado poderes para o mesmo desde a data de 05 de agosto de 2022, ou seja, poderia ter procurado as informações que deseja desde esta data, e comparecido a audiência munido das informações necessárias para a defesa de sua cliente, e não deixar para o dia da audiência instrutória, ainda mais sabendo que o artigo 403 do Código de Processo Penal prevê: “Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença”.

Aliado a tais argumentos, cuida-se de defesa técnica aviada por causídico munido de conhecimento suficiente para entoar sua tese defensiva. Aliás, a referida preliminar demonstra-se incoerente considerando o conhecimento legal do patrono, pois tendo assumido os autos desde 05 de agosto de 2022, não é crível que não tenha tido o mínimo de diligência buscando informações processuais, haja vista um sistema todo informatizado como o estamos utilizando nos dias atuais. Desta forma, INDEFIRO a preliminar arguida.”

Anote-se que o corréu Elvis Presley faleceu durante a tramitação do processo.

Como visto, além de a ação penal envolver poucos réus [defendidos por advogados distintos], o patrono da apelante teve acesso aos autos quase 3 meses antes da audiência de instrução, inexistindo, portanto, justificativa apta a postergar as alegações finais [orais para a modalidade escrita].

A propósito, colho julgado do STJ:

“
O ordenamento jurídico processual penal adota a oralidade como regra para a apresentação das alegações finais, somente contendo previsão para sua dedução mediante memoriais escritos quando, “considerada a complexidade do caso ou o número de acusados”, o magistrado entender prudente a concessão de prazo para a dedução escrito dos argumentos. Doutrina e precedentes. Note-se que o afastamento da regra de oralidade da apresentação das alegações finais constitui faculdade do juiz, que deve verificar, caso a caso, a adequação da medida. In casu, verifica-se que o Magistrado de origem apresentou adequada fundamentação para indeferir o pleito de apresentação de memoriais escritos em lugar da dedução oral das alegações finais
. (...) Registre-se que os argumentos deduzidos pelo defensor do ora paciente se revelam insuficientes para demonstrar a imperatividade da concessão de prazo para memoriais escritos, [...] todavia, somente veio a alegar sua insuperabilidade após o oferecimento das razões orais pela acusação. Assim, não há como entender configurado constrangimento ilegal pelo indeferimento do pedido de conversão das alegações finais orais em memoriais escritos.”
(STJ, HC nº 340.981/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 18.10/2016; AgRg no REsp nº 1447433/RN - Relator: Min. Felix Fischer - 24.5.2017).

Com efeito,
REJEITO
a preliminar.

(PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA)

A defesa da apelante GISLAINE também argui nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porquanto o juiz da causa indeferiu o seu pedido de remessa de ofício ao Juízo das Execuções Penais da Capital.

Tal pleito foi negado com a seguinte motivação:

“Pugna ainda, o causídico da acusada Gislaine, Dr. Alino Cesar de Magalhães, para que seja oficiado o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para que encaminhe o processo executivo de pena da acusada, conforme se denota a seguir: “requer que seja oficiado o juízo da 2ª vara criminal da comarca de Cuiabá/MT, onde se tem as condenações da acusada Gislaine, que sequer poderia figurar como mula como é citado no relatório da delegada, visto que ela se encontrava presa nos anos de 2014 a 2016, e de 2016 a 2017 ela utilizava tornozeleira eletrônica”.

Tal pedido não merece deferimento.

No ordenamento jurídico processual penal, o ônus da prova cabe a quem alega o fato, assim, caberia ao acusado trazer aos autos a diligência requerida. Ademais, sequer houve comprovação de que o mesmo tentou produzir a referida prova e não a obteve por circunstâncias alheias à sua vontade. Assim, INDEFIRO o pedido.”

Conforme bem analisado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
“também não procede esta arguição”
,
in verbis
:

“Sucede que a fase processual prevista nos arts. 396 e 396-A, ambos do Código de Processo Penal, é a que se afigura mais adequada para que a Defesa apresente as suas alegações, oferecendo documentos, especificando provas, requerendo perícias, arrolando testemunhas. Em resumo, é a oportunidade para requerer todos os meios de prova que serão produzidas por determinação judicial.

Diante disso, a inobservância do momento certo para a produção da prova implica a preclusão, somente sendo possível sua produção caso o Magistrado entenda que esta prova, indicada ou requerida além do prazo, se apresenta necessária a dirimir alguma dúvida relevante.

Mas o Magistrado não está obrigado a determinar a diligência solicitada pela parte, cabendo-lhe aferir a sua real utilidade (art. 400, § 1º do CPP).

No caso, o patrono da ré já estava constituído por procuração desde o dia 5 de agosto de 2022, tendo prazo mais que suficiente, portanto, para juntar aos autos, antes da audiência de instrução e julgamento, o processo executivo de pena da ré, a ser requerido, por ele próprio, perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da Capital, ou mesmo por meio de busca das informações necessárias junto ao Sistema SEEU.

Daí que, não havendo comprovação de que o causídico tenha sido impedido de acessar o processo executivo de pena por circunstâncias alheias à sua vontade, o indeferimento do pedido de diligência, efetuado somente na audiência de instrução e julgamento, era mesmo de rigor
.”

Com essas considerações, também
REJEITO
esta preliminar.

VOTO (MÉRITO)

O Ministério Público Estadual, na Comarca de Primavera do Leste, ofertou denúncia em desfavor de Bianca Antônia dos Santos, Gislaine Rodrigues dos Santos, Jean Senger, Marcos Miranda da Silva e Elvis Presley Inácio da Silva [já falecido], em decorrência dos seguintes fatos:

“No período compreendido entre dezembro de 2016 ao primeiro semestre do ano de 2017, em diversas ocasiões e lugares na comarca de Primavera do Leste/MT e região, os l DENUNCIADA – BIANCA ANTÔNIA DOS SANTOS, 20 DENUNCIADA – GISLAINE RODRIGUES DOS SANTOS, 30 DENUNCIANDO – JEAN SENGER, 40 DENUNCIANDO – MARCOS MIRANDA DA SILVA, vulgo ‘POCONÉ’ e 50 DENUNCIANDO – ELVIS PRESLEY INÁCIO DA SILVA, constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes, roubo, furto e outros crimes. Ainda, a 1º DENUNCIADA – BIANCA 2NTÔNIA DOS SANTOS, agiu na organização criminosa com a participação de crianças e adolescentes.

Infere-se no caderno informativo, que cada um dos denunciados possuía uma tarefa pré-definida na organização criminosa: alguns coordenavam a aquisição/transporte/venda de entorpecentes e produtos roubados e furtados, recrutando inclusive menores de idade para desempenharem tais tarefas; outros se incumbiam de ocultar a droga e os objetos ilícitos.

Diante dos inúmeros crimes praticados pelos denunciados, instaurou-se o presente IP, com fim de identificar e confirmar uma possível organização criminosa, realizando-se diligências policiais adicionais, às quais foram formalizadas através dos Boletins de Ocorrências acostados aos autos em fls. 04/40, 49/81 e 83/120.

Segundo relatório inicial, a denunciada BIANCA seria integrante da organização criminal conhecida como Comando Vermelho e possuía a função de grande destaque.

Diante disso, levantou-se preliminarmente o número dos terminais telefônicos utilizados pelos investigados e requerido mandado de interceptação telefônico, que ao seu final, fora emitido relatório técnico pelo núcleo de inteligência da Polícia Judiciária Civil apenso aos autos.

Consta que, a denunciada BIANCA, vulgo "BIBI", é líder do comando vermelho em Primavera do Leste e conforme o mencionado relatório e dos áudios transcritos, esta, lidera a facção em Primavera do Leste e gerência o cometimento de vários crimes como roubos, tráficos e homicídios, comandando outros membros da facção criminosa, inclusive determinando a aplicação de disciplina (castigo) quando a ordem dada não é cumprida de acordo com as regras estabelecidas pela facção.

Ressalta-se que, BIANCA tem como comparsa seu namorado o denunciado JEAN SENGER, vulgo ‘KAMIKASE’, que encontra-se recluso, mas mesmo Lá consegue auxiliá-la no cometimento dos crimes.

Consta ainda, que BIANCA foi presa em flagrante delito acompanhado da denunciada GISLAINE RODRIGUES DOS SANTOS, conhecida como ‘RUBI’, na qual foi detida pelo cometimento do crime de Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico de Droga e posse ilegal de arma de fogo (IP 043/17/DERF).

Por fim, os áudios transcrevem conversa de BIANCA com o menor chamado ‘BEZINHO’, nesses áudios deixa comprovado que BIANCA está orientando, coordenando, aliciando o menor no comércio de drogas. O áudio do dia 13/02/2017 às 18:26:05 demonstra que vulgo ‘BEZINHO’ deve cem gramas de entorpecente para BIANCA e a mesma manda entregar o dinheiro para vulgo ‘SINISTRO’ que atuava como um braço do Comando Vermelho de Mato Grosso em Primavera do Leste e dava apoio a BIANCA no controle da prática dos crimes de tráfico de drogas e roubo.

Por sua vez, a denunciada GISLAINE, vulgo ‘RUBI’, atua no comando vermelho e faz parte da associação criminosa comandada por BIANCA, servindo como ‘mula’ para o narcotráfico e comercializando drogas na cidade de Primavera do Leste/MT. Inclusive foi presa em flagrante delito com BIANCA em posse e aproximadamente meio quilo de cocaína e portando uma arma de/ fogo tipo revólver com munições, conforme autos do Inquérito Policial N1043/2017.

O denunciado JEAN SENGER, vulgo ‘KAMIKAZE’, como mencionado alhures, atuava plenamente no Comando Vermelho e no gerenciamento do tráfico de drogas, restando comprovada nos áudios a posição de alto escalão dentro do Comando Vermelho de Mato Grosso, sendo considerado uma das ‘vozes finais do CV em Primavera do Leste’. Toda a autorização, deliberação e ordem acerca dessa facção criminosa são dadas por KAMIKASE dentro do presídio da Mata Grande/MT. Pelo fato de ser namorado de BIANCA (líder do Comando Vermelho em Primavera do Leste) KAMIKASE por meio de BIANCA dava ordem a fim de que fossem cumpridas, bem como consultado acerca de disciplina e castigo a ser aplicada nos membros do Comando em Primavera do Leste.

Insta mencionar, que a droga transportada que estava em posse de BIANCA e RUBI e que culminou na prisão em flagrante de ambas, era uma operação comandada por KANIKAZE.

O denunciado MARCOS MIRANDA DA SILVA, vulgo ‘POCONÉ’, possui a função de ‘disciplina’ do Comando Vermelho, punindo aqueles que porventura venham a descumprir as ordens dadas, além de ficar encarregado pelas cobranças dos ‘caixinhas’, valor que cada membro deve pagar mensalmente a organização.

Segundo os áudios, o denunciado estava intermediando a droga que fora apreendida em posse de Bianca e Gislaine, deixando, bem claro a sua participação na comercialização dessa droga que resultou no inquérito policial n.º 043/2017.

O denunciado ELVIS PRESLEY INÁCIO SILVA vulgo ‘SINISTRO’, perdeu seu posto de ‘disciplinador’ do Comando Vermelho por descumprir uma regra, qual seja, ter saído com uma mulher de preso. Todavia, é pessoa de muita periculosidade, pois segundo os áudios do relatório de Inteligência deixou comprovado é membro da facção criminosa Comando Vermelho.

Assim, resta mais do que comprovado que a ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA investigada na operação ‘CENTOPEIA’, atuou em ciclo vicioso e endêmico, em Primavera do Leste e outras regiões de Mato Grosso, em flagrante prejuízo ao interesse público e da sociedade mato-grossense, causando malefícios irreparáveis.”

Não obstante os argumentos aduzidos pelas defesas dos apelantes, após detida análise da prova documental [especialmente das interceptações telefônicas e dos relatórios policiais] e da prova oral colhida em juízo [principalmente das declarações da delegada,

Anamaria Machado Costa, e da investigadora de polícia, Kassia Kiss da Cruz], chego à idêntica conclusão do magistrado singular, inexistindo qualquer dúvida quanto à responsabilidade criminal imputada aos réus na denúncia.

Com efeito, a bem lançada sentença deve ser integralmente mantida,
cujos fundamentos adoto,
per relationem
, como razões de decidir, em virtude da intensa e acautelada análise das pretensões deduzidas,
in verbis
:

“A materialidade está satisfatoriamente comprovada, conforme atestam a portaria instaurando inquérito em id n. 44793395 - Pág. 12, auto de prisão em flagrante delito de Bianca Antônia dos Santos e Gislaine Rodrigues dos Santos em id n. 44793395 - Pág. 16, termo de exibição e apreensão em id n. 44793395 - Pág. 19, boletim de ocorrência em id n. 44793395 - Pág. 31/35, laudo de exame em arma de fogo e munições em id n. 44793395 - Pág. 37/43,
relatório de diligências em id n. 44793409 - Pág. 3/8, relatório técnico nº 08/2017 – NI/PVA/PJC, operação “centopeiaPVA” nos autos em apenso n. 0000998-78.2017.8.11.0037, e os depoimentos colhidos na fase inquisitiva e judicial e demais elementos dos autos
.

I.II - Da Autoria

34. A autoria delitiva está encartada em todo o conjunto probatório
.

35.
Primeiramente, consta dos autos que cada um dos denunciados possuía uma tarefa pré-definida na organização criminosa: alguns coordenavam a aquisição/transporte/venda de entorpecentes e produtos roubados e furtados, recrutando inclusive menores de idade para desempenharem tais tarefas; outros se incumbiam de ocultar a droga e os objetos ilícitos
.

36. Assim, o que se verificou é que a denunciada BIANCA seria integrante da organização criminal conhecida como Comando Vermelho e possuía a função de grande destaque.

37.
Diante disso, levantou-se preliminarmente o número dos terminais telefônicos utilizados pelos investigados e requerido a medida de representação de interceptação telefônico, que ao seu final, fora emitido relatório técnico pelo núcleo de inteligência da Polícia Judiciária Civil, apenso aos autos
.

38. Consta que, a denunciada BIANCA, vulgo “BIBI”, na época, era líder do comando vermelho em Primavera do Leste e conforme o mencionado relatório e dos áudios transcritos, esta, liderava a facção em Primavera do Leste e gerenciava o cometimento de vários crimes como roubos, tráficos e homicídios, comandando outros membros da facção criminosa, inclusive determinando a aplicação de disciplina (castigo) quando a ordem dada não é cumprida de acordo com as regras estabelecidas pela facção.

39. Assim, a acusada BIANCA, tinha como comparsa seu namorado, também acusado JEAN SENGER, vulgo “KAMIKASE”, que na época dos fatos encontrava-se recluso, mas mesmo de lá, auxiliava no cometimento dos crimes.

40. Ademais, BIANCA foi presa em flagrante delito acompanhada da denunciada GISLAINE RODRIGUES DOS SANTOS, conhecida como “RUBI”, na qual foi detida pelo cometimento do crime de Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico de Droga e posse ilegal de arma de fogo.

41. Por sua vez, a denunciada GISLAINE, vulgo “RUBI”, atua no comando vermelho e faz parte da associação criminosa comandada por BIANCA, servindo como “mula” para o narcotráfico e comercializando drogas na cidade de Primavera do Leste/MT.

Inclusive foi presa em flagrante delito com BIANCA em posse e aproximadamente meio quilo de cocaína e portando de uma arma de fogo tipo revólver com munições.

42. O denunciado JEAN SENGER, vulgo “KAMIKAZE”, como mencionado supra, atuava plenamente no Comando Vermelho e no gerenciamento do tráfico de drogas, restando comprovada nos áudios a posição de alto escalão dentro do Comando Vermelho de Mato Grosso, sendo considerado uma das “vozes finais do CV em Primavera do Leste”.

Toda a autorização, deliberação e ordem acerca dessa facção criminosa eram dadas por KAMIKASE dentro do presídio da Mata Grande, localizado na cidade de Rondonópolis/MT.

Pelo fato de ser namorado de BIANCA (líder do Comando Vermelho em Primavera do Leste) KAMIKASE por meio de BIANCA dava ordem a fim de que fossem cumpridas, bem como consultado acerca de disciplina e castigo a ser aplicada nos membros do Comando em Primavera do Leste.

43. Insta salientar, que a droga transportada que estava em posse de BIANCA e GISLAINE e que culminou na prisão em flagrante de ambas, era uma operação comandada por KAMIKAZE.

44. O denunciado MARCOS MIRANDA DA SILVA, vulgo “POCONÉ”, possuía a função de “disciplina” do Comando Vermelho, punindo aqueles que porventura venham a descumprir as ordens dadas, e ficava encarregado pelas cobranças dos “caixinhas”, valor que cada membro deve pagar mensalmente a organização. Segundo os áudios, o denunciado estava intermediando a droga que fora apreendida em posse de Bianca e Gislaine, deixando, bem claro a sua participação na comercialização dessa droga.

45. Assim, resta claro que a ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA investigada na operação “CENTOPEIA”, atuou em ciclo vicioso e endêmico, em Primavera do Leste, em flagrante prejuízo ao interesse público e da sociedade mato-grossense, causando malefícios irreparáveis
.

46.
Neste sentido, trago à baila as declarações da testemunha Anamaria Machado Costa, Delegada de Polícia, que comandou a operação policial acerca da organização criminosa, e relatou perante juízo:
“[...] meados de 2016, 2017, comecei a vim trabalhar em Primavera e durante o nosso trabalho começou um crescimento de uma facção criminosa, comando vermelho, e nas investigações, nas diligências, [...] e próprias informações do núcleo de inteligência, detectava alguns alvos que até eu representei por interceptação, e esses alvos estava a Bianca, vulgo “bibi”, na época, como uma liderança, naquela época ela exercia uma liderança na facção criminosa, ou seja, ela vinha de uma escala, onde começava com o kamikase, é porque eu sei muito por vulgo né, que é como cada um deles tinha o nome na organização, o kamikaze na época ele tava recluso na penitenciaria lá de mata grande em Rondonópolis né e ele tinha um relacionamento afetivo com a Bianca e ele tinha uma posição na hierarquia de uma das vozes assim, final do comando vermelho, então na hierarquia da organização ele exercia uma escala maior e tinha uma hierarquia sobre a Bianca que era a líder na época aqui de Primavera do Leste, com isso, Bianca, ela coordena tudo que acontece aqui na região sobre a organização, como por exemplo, o tráfico de drogas, só que da Bianca, já tinha como disciplina o Poconé, que é o Marcos Miranda, antes dele também tinha o sinistro que é o que o senhor falou ai que faleceu que depois mataram ele, inclusive ele foi tipo, expulso do CV, porque ele se envolveu com mulher de preso e pelos [...] ordenamentos, regulamentos da própria facção, isso é inadmissível, então ele saiu da facção, depois ele foi morto, o Poconé fica como disciplina do Comando vermelho, o que que eles faziam, até por ordem mesmo da Bianca, que recebia ordem do ‘kamikase’, eles aliciavam menores, eles chamava as pessoas pra fazer parte da organização e com isso essas pessoas pagavam taxas para o tráfico de drogas, que é o vulgo na época, caixinha, depois muda pra lojinha, que eles vão mudando de liderança, vão mudando até nomenclatura da forma da organização deles, a Bianca ela dizia assim por disciplina a aplicação do salve, o que é o salve, é quando ela determina, por ordem que ela tem de cima, do ‘kamikase’ que também recebe ordem da penitenciária de Cuiabá, pra que as pessoas que [...] não obedeceram regras do comando vermelho ou não pagaram taxa de tráfico recebe punições, as vezes chega até a morte, e quem determinava isso aqui em Primavera naquela época era a Bianca, fora que ela era muito atuante no tráfico de drogas, nessa operação que a gente chama operação centopeia, na segunda fase dessa operação a Bianca ela chegou a ser presa por tráfico junto com a Gislaine que é outra integrante da organização criminosa, desse flagrante, que eu cheguei até depois ir n casa dela, e foi encontrado droga, arma, balança, a gente já sabia que ela tinha ido pegar droga em Cuiabá porque ela tava comercializando em Rondonópolis através do ‘kamikase’ que tinha um traficante em Rondonópolis, e ela foi pegar droga em Cuiabá, ela não queria se envolver com traficante de Rondonópolis, e ela pegou uma carona com uma pessoa que pela nossa investigação não tinha conhecimento dessa droga, e quando chegou na casa dela a gente fez a abordagem, encontrou a droga, entrou na casa, pegou mais droga, mais balança, e essa é a participação dela, tráfico, aliciamento de menores, que tem áudios dela na interceptação com ‘benzinho’, que era outro também, apesar de ser menor, que dava a entender que também tinha um caso com ela, e ela pegava, é, ela fazia com que esses menores cometesse crime em nome da organização, e se esses menores não fizessem, eles eram punidos, até hoje é assim no comando vermelho, e pra gente, pra polícia é de alta periculosidade, porque pelos áudios dela que ela demonstra tanto o comércio de drogas junto com o ‘kamikase’, junto com o Marcos Miranda, que inclusive essa droga foi apreendida ela diz nos áudios que Marcos Miranda tinha um quilo e que ela não ia pegar em Rondonópolis, que ela ia pegar tipo o restante em Cuiabá, essa é a participação deles, eles tem uma hierarquia, eles tinha uma função, NA ÉPOCA ELES FIZERAM MUITOS CRIMES AQUI NA CIDADE E ESSA OPERAÇÃO OCASIONOU MUITOS FLAGRANTES DECORRENTE DA CRIMINALIDADE DESSA ORGANIZAÇÃO. [....]”.

47. Relatou ainda, que a acusada Gislaine, exercia uma função de mula, ou seja, a hierarquia maior, quem comandava na droga é o ‘Kamikase’, depois vem a Bianca e utiliza as pessoas como a Gislaine que era a mula, que vendia as drogas para Bianca. Função esta que era feita com constância.

48. Aduziu que o acusado Marcos Miranda é membro da facção criminosa, que aparece em quase todas as operações, nessa época exercia a função de disciplina, mas sempre continuou como membro da facção.

49. Questionada pelo advogado de Marcos Miranda, sobre como foi identificado que Marcos Miranda se tratava do vulgo “Poconé”, a mesma respondeu: “Primeiro, eles conversam falando vulgo, o nome deles, aí a inteligência faz um estudo vai procurar saber a qualificação, que é um trabalho que eu não posso falar como a inteligência faz doutor, mas a inteligência chega até a pessoa, a qualificação e aquele numeral com quem ta falando, e outras coisas mais que a investigação faz que chega e qualifica a pessoa e sabe que é ele que é o Marcos Miranda [...]”.

50. Assim, em síntese, esclareceu a Dra. Anamaria que de fato, quando do início de seus trabalhos nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT, aportou informações na unidade policial no sentido de que a acusada Bianca que mantinha então um relacionamento afetivo com o acusado Jean, conhecido pela alcunha de “Kamikase”, era integrante da organização criminosa denominada comando vermelho, em que a mesma cumpria as ordens que Jean apresentava do interior da unidade prisional que estava recolhido.

51. Mencionou então que foram iniciadas as atividades investigativas sendo que tais informações aportaram inicialmente de pessoas que por notório receio, uma vez que se trata de crimes de tráfico de drogas e organização para o tráfico dentre outros delitos, fundável e plausível o receio de identificação das pessoas que apresentaram informações dessa natureza perante a polícia judiciária civil, por este fundamento a referida testemunha ressaltou que não foram identificadas nos autos.

52. Todavia relatou que aportou então informações de que Bianca em conjunto com Jean, era a líder do comando vermelho, organização criminosa, destinada especialmente para a prática do tráfico de drogas nessa cidade e comarca de Primavera do Leste, tendo relatado que Jean estaria recolhido, e caberia a Bianca prestar auxílio ao mesmo na execução do tráfico de drogas e delitos relacionados nesta comarca.

53. Relatou ainda a Delegada Dra. Anamaria que então fora iniciada atividades de interceptações telefônicas, e pelo andamento das interceptações telefônicas mencionou que foi possível realizar então a prisão da acusada Bianca em conjunto com a acusada Gislaine enquanto as mesmas portavam entorpecente nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT.

54. Relatou também que dentre a atividade de interceptação, dentre os acompanhamentos realizados, foi delineado que a acusada Bianca na atividade de organização da prática do tráfico de drogas, de fato, mantinha contato e auxílio para tanto de adolescentes, tendo relatado o envolvimento do adolescente BEZINHO, em que a mesma determinava que o mesmo promovesse o transporte de entorpecentes e coleta de valores monetários.

55. Além disso, com relação à acusada Gislaine foi mencionado pela Delegada em questão que a sua atuação, inclusive houve questionamento específico nesse sentido, não foi tão somente naquela oportunidade que ocorreu a prisão em flagrante delito, tendo a mesma relatada que a sua atividade como mula era realizada de forma constante.

56. Também relatou a testemunha em questão que pelas informações levantadas e pelo conteúdo das interceptações de conversas captadas restou claro que era o acusado Jean, o verdadeiro líder deste núcleo que foi inserido na presente denúncia, sendo que caberia a ele apresentar as determinações que eram implementadas, executadas e organizadas pela acusada Bianca, seja com relação ao tráfico de drogas em si, seja também por atividade por ela rotulada como disciplina e notoriamente conhecida as condutas praticadas em desfavor dos integrantes da organização criminosa que não cumpre as ordens e regramento estabelecidos.

57. E nesse mesmo desiderato mencionou ela que esta era a principal atividade executada pelo denunciado Marcos Miranda, também conhecido como Poconé, bem ressaltou a referida delegada que a identificação do acusado em questão a despeito do questionamento formulado pela defesa está clara e certa nos autos, tanto pela atividade do setor de inteligência devidamente corroborada pelos relatórios que deram fundamento a representação apresentada, como até mesmo pela própria delegada de polícia que ressaltou que conhecia o acusado Marcos, e perante ela o mesmo relatou que integrava organização criminosa até mesmo como apresentado em seu próprio interrogatório em que o mesmo de fato era a pessoa pela alcunha de Poconé.

58. Relatou então que, pelo conteúdo das interceptações telefônicas resta claro, que o mesmo, além de auxiliar então na atividade apontada como disciplina, ou seja, castigos, também auxiliava nas demais atividades relacionadas ao tráfico, como entrega de entorpecentes e coleta de dinheiro.

59.
Por conseguinte, corrobora com as declarações, o depoimento da testemunha Kassia Kiss da Cruz, Policial civil, que relatou perante juízo
: “[...] eu me lembro que na época em 2017 logo quando eu retornei pra delegacia de roubos e furtos tinha uma operação em andamento, salvo engano era a operação centopeia, que depois de um tempo foi deflagrada, e nessa operação tinha alguns alvos e entre esses alvos tinha a Bianca e a Gislaine né, [...] também lembro dos outros que era o ‘pocone’, e esse outro que era o Jean, era namorado da Bianca na época, e acho que salvo engano na época ele tava preso e ela tinha essa ligação com ele por telefone,[...] e me lembro que eu fiz até um flagrante da Bianca, que ela estava vindo, acho que vindo de Cuiabá, eu acho, uma droga, trazendo essa droga do comando vermelho pra ser vendida aqui em Primavera do Leste, inclusive ela chegou de carona, ela pegou uma carona na estrada pra ela não vir pra dissimular qualquer abordagem né, ela pegou uma carona na estrada e veio com esse cara, e a gente conseguiu fazer a abordagem nela já em frente a residência que ela morava e ela tava com esse entorpecente e a gente adentrou na residência encontrou mais drogas salvo engano, balança e também um revólver escondido, que inclusive foi eu que encontrei na caixa do vaso sanitário [...] e o que eu sei da Bianca é que ela era uma das disciplinas aqui do Comando Vermelho aqui de Primavera do Leste, eu sei que ela delegava funções pra adolescente, fazer roubo, é... e também ordenava salves [...] e a Gislaine [...] ela também fazia parte né do Comando Vermelho, mas ela trabalhava um pouco como uma ajudante assim né [...] uma mula da Bianca, [...] quem tinha assim atividade e posto de comando e um comando na facção era a Bianca. O Poconé que eu não me lembro muito bem, mas que eu me lembro ele fazia correria com a Bianca de moto, levava ela nos lugares, trazia, buscava coisas pra ela, droga, esse tipo de função que ele tinha que eu me lembro assim, não sei detalhadamente muito assim sobre ele, e o Jean que eu me lembro na época era namorado dela, que ela conversava e ele tava preso [...]”.

60. Assim, em síntese, relatou que embora não tenha amplo conhecimento de toda a investigação realizada, relatou que de fato participou de atividade de investigação relacionada ao caso em questão, tendo inclusive subscrito relatório de investigação que consta dos autos, e corroborou as mesmas declarações apresentadas pela delegada de polícia Anamaria, ou seja, relatou que de fato os acusados integravam a organização criminosa em questão e que estava estruturada nessa forma a partir dos seus integrantes, ou seja, que o acusado Jean era o líder da organização, todavia, como estava preso, utilizava-se da acusada Bianca para que executasse suas ordens no âmbito desta cidade e comarca, caberia então a ela fazer a gerência da atividade criminosa.

61. Inclusive relatou que participou da diligência que resultou tanto na prisão de Bianca como de Gislaine, que resultou na detenção e localização de quantidade de droga tanto com ela, como no interior de sua residência em que estava Gislaine, como também de arma de fogo.

62. E, seja com relação ao acusado Marcos, e seja com relação ao acusado Jean, a referida policial mencionou que as informações colhidas no âmbito das atividades de investigação que participou, embora não tenha acompanhado a integralidade das interceptações realizadas mencionou que também tinha conhecimento dos fatos através das informações e levantamentos realizados na sua atividade policial que Jean, como já dito, seria aquele que apresentava as ordens para Bianca e que Marcos era aquele que principalmente executava atividade de disciplina, ou seja, que controlava e punia aqueles demais integrantes da organização que não cumpriam com as determinações realizadas.

63.
Não bastassem tais provas e argumentos, os depoimentos corroboram com a interceptação telefônica, que consta nos autos em apenso, em que são apresentadas as conversas relativas a cada um dos alvos apresentados, inclusive com a numeração telefônica de cada um deles, em que realmente as conversas apresentadas e as conclusões foram no sentido de corroborar os fatos descritos na denúncia
.

64. Vejamos os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, sobre o conceito de organização criminosa: “[...] bastaria o verbo integrar, que abrangeria todos os demais. Quem promove ou constitui uma organização, naturalmente a íntegra; quem financia, igualmente a íntegra, mesmo como partícipe [...] o crime é comum, podendo ser cometido por qualquer pessoa; formal, não exigindo para a consumação qualquer resultado naturalístico, consistente no efetivo cometimento dos delitos almejados [...]”.

65. Por conseguinte para a configuração do delito, é imprescindível que haja a associação de no mínimo 04 (quatro) pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

66. Assim, restou configurado que os acusados constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes, roubo, furto e outros crimes. Ainda, a DENUNCIADA BIANCA ANTÔNIA DOS SANTOS, agiu na organização criminosa com a participação de crianças e adolescentes
.

67. Em contrapartida, os acusados negaram os fatos a eles imputados, porém, não pairam dúvidas quanto à autoria e materialidade do delito.

68. Lado outro, no que tange a alegação das defesas das acusadas Bianca e Gislaine pugnando pela aplicação do bis in idem, deve ser relatado que com relação ao tráfico em questão, o mesmo foi objeto de apuração em apartado
.

69. Todavia, embora tenha sido inclusive mencionado pela defesa que o suposto resultado deste processo, informação esta que não está devidamente comprovada nos autos, seria uma condenação tão somente com relação ao tráfico e absolvição com relação à organização criminosa esta informação não é oficial, trata-se de um relato unilateral apresentado nos autos, e, ainda que verídico, nada afasta a comprovação da materialidade e autoria relativa ao delito imputado na denúncia.

70. Afinal conforme se verifica, inclusive com base nas interceptações telefônicas que estão apensas a este feito, ao que consta inclusive da análise do referido apenso, o mesmo não estava apensado a aquela ação penal, assim, está bem evidenciada a prática do tráfico com habitualidade pelas acusadas. Desta forma, cabe a configuração do bis in idem.

71. Ainda, no que tange a alegação das defesas de que não foi realizada perícia na voz dos acusados, e que, ausente relatório que comprove qual a função de cada um, consigno que como bem relatado pela D. Anamaria, Delegada de Polícia, os analistas designados para fazer o trabalho de inteligência possuem curso e capacitação para isso, e não se exige a realização de perícia para identificação da voz.

72. Por conseguinte, no que tange a alegação do causídico da acusada Gislaine aduzindo que a mesma utilizava tornozeleira eletrônica quando do delito, bem como, permaneceu um tempo detida, e que assim não poderia trabalhar exercendo a função de mula, isso em nada impossibilita a referida acusada de praticar sua função.

73. Por fim, a mera alegação da acusada Bianca de que é lésbica, e que assim não pode integrar organização criminosa não merece prosperar, eis que não trouxe aos autos qualquer prova.

74. Além do mais, a tese de negativa de autoria carece de lógica probatória, haja vista que, não há nos autos qualquer elemento de prova que pudessem afastar a sua responsabilidade no caso em apreço, a qual ficou bem demonstrada pelas provas.

75. Deste modo, é certo que a prova produzida nos autos é suficiente para reconhecer a configuração da imputação quanto ao crime previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/13
.”

Em reforço, integro ainda o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça:

“No mérito, as Defesas estão a requerer a absolvição dos réus Gislaine Rodrigues dos Santos, Jean Senger e Marcos Miranda da Silva, todos sob alegação de insuficiência probatória.

Em que pesem os argumentos aventados pelas Defesas, as teses não comportam acolhimento. (...).

Por seu turno, a autoria delitiva também é inconteste, conforme bem delineado pelo Magistrado singular no cotejo das provas.

Os relatos da Delegada de Polícia, Anamaria Machado Costa, e da Investigadora de Polícia Civil, Kassia Kiss da Cruz, como se vê, são extremamente detalhados e harmônicos entre si, o que, corroborado pelas demais provas carreadas aos autos, especialmente as interceptações telefônicas, minuciosamente relatadas no Relatório Técnico 08/2017 – NI/PVA/PJC – Operação “Centopeia – PVA”, inclusos nos autos do Processo nº 0000998-78.2017.8.11.0037, são mais que suficientes para dar sustentação à condenação dos réus nos moldes da r. sentença.

Do citado Relatório Policial é possível inferir com riqueza de detalhes, a participação dos réus (...).

Nunca é demais rememorar que “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (Enunciado Criminal nº 8 do E. TJMT)

As alegações de que Gislaine utilizava equipamento de monitoramento eletrônico à época dos fatos e que, por isso, não poderia vir a ser integrante de organização criminosa, especialmente desenvolvendo a função de “mula”, não subsistem, uma vez que o aparelho de monitoramento não elide a prática criminosa quando praticada às escuras, na clandestinidade, como é de praxe, uma vez que tal aparelho tem o condão somente de monitorar o descolamento do usuário, não possuindo microfone e tampouco câmera.

Sendo assim, não prosperam as irresignações das Defesas dos réus Gislaine Rodrigues dos Santos, Jean Senger e Marcos Miranda da Silva, devendo, portanto, serem mantidas as condenações nos termos da r. sentença.”

Nesse contexto, não há falar em absolvição dos réus, por qualquer argumento que seja.

Por fim, apenas o apelante JEAN almeja a revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o magistrado singular fixou a pena-base
[3]
em 6 anos de reclusão e 110 dias-multa, negativando a culpabilidade e os maus antecedentes:

“No que pertine à culpabilidade o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude; possui antecedentes, sendo 04 (quatro) condenações: 01) Proc. nº 0003000-57.2009.8.11.0051 que transitou em julgado em
16/09/2010
; 02) Proc. nº 14486-19.2017.811.0064
[4]
que transitou em julgado em 28/03/2019; 03) Proc. nº 1612-75.2016.811.0051
[5]
que transitou em julgado em 09/08/2018 e; 04) Proc. nº 0000921-61.2016.8.11.0051
[6]
que transitou em julgado em 16/08/2016 e geraram o Executivo de Pena n. 0000386-11.2011.8.11.0051, onde o acusado encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto e a 1ª condenação será utilizada para fins de reincidência e as demais serão utilizadas para elevação da pena base. (...).”

É trivial que
“ser o Acusado maior de 18 (dezoito anos) e ter consciência da ilicitude, são elementos inerentes ao tipo penal doloso, não constituindo justificativa para negativar a culpabilidade”
[7]

Noutra giro, como visto, o juiz da causa sopesou três condenações definitivas para depreciar os maus antecedentes; contudo, uma delas deve ser desconsiderada [nº 14486-19.2017.811.0064], por se tratar de fato posterior ao cometimento do crime em questão.

Sedimentou-se no STJ a orientação de que o acréscimo superior a 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável deve ser devidamente justificado.

Na situação, considerando a multiplicidade de condenações [2], elejo o patamar de 1/5 para os maus antecedentes, de modo a estabelecer a pena-base em 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda etapa, existindo a agravante da reincidência, elevo a reprimenda em 1/6, para fixá-la em
4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e 14 dias-multa
, a qual transformo em definitiva, pois ausentes causas de aumento e diminuição;
mantido o regime fechado
, em virtude dos maus antecedentes e da reincidência.

Ainda, sopesando que o magistrado não empregou qualquer fundamento para fixar o valor do dia-multa em 1/5 do salário mínimo vigente à época dos fatos, reduzo-o para o mínimo legal [1/30].

Passo ao exame da dosimetria dos apelantes MARCOS e GISLAINE,
de ofício
.

Do réu MARCOS
:

Na primeira etapa, o juiz singular estabeleceu a pena basilar em 5 anos de reclusão e 100 dias-multa, depreciando a culpabilidade e os maus antecedentes, nestes termos:

“No que pertine à culpabilidade o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude; possui antecedentes, sendo 02 (duas) condenações: 01) Proc. nº 0005300-19.2018.8.11.0037
[8]
que transitou em julgado em 20/08/2019 e; 02) Proc. nº 0007490-86.2017.8.11.0037
[9]
que transitou em julgado em 13/03/2020; e geraram o Executivo de Pena n. 0002775-81.2019.8.12.0011, onde o acusado encontra-se preso cumprindo pena em regime fechado, cuja condenações serão utilizadas para elevação da pena base.”

Como dito alhures,
“ser o Acusado maior de 18 (dezoito anos) e ter consciência da ilicitude, são elementos inerentes ao tipo penal doloso, não constituindo justificativa para negativar a culpabilidade”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.039/PI).

Lado outro, os maus antecedentes também devem ser excluídos, pois ambas as condenações sopesadas pelo magistrado se referem a fatos posteriores à data do delito em questão.

Assim sendo, fixo a pena-base no mínimo legal.

Nas demais etapas, não havendo agravantes/atenuantes e majorantes/minorantes, torno a pena definitiva
em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime aberto
, com substituição por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Da ré GISLAINE
:

Na primeira fase, o magistrado aplicou a pena-base em 5 anos de reclusão e 100 dias-multa, negativando a culpabilidade e os maus antecedentes, nestes termos:

“No que pertine à culpabilidade a ré era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude; possui antecedentes, sendo 02 (duas) condenações: 01) Proc. nº 1669-11.
2014
.811.0004 que transitou em julgado em 21/07/2015 e; 02) Proc. nº 2245-94.2017.811.0037
[10]
que transitou em julgado em 13/09/2019 e geraram o Executivo de Pena n. 0015443-57.2015.8.11.0042, onde a acusada encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto e serão utilizadas para elevação da pena base.”

A culpabilidade deve ser apartada, pelos motivos já declinados.

Lado outro, o juiz singular levou em conta duas condenações para negativar os maus antecedentes; todavia, impõe-se a desconsideração de uma delas [nº 2245-94.2017.811.0037], por se tratar de fato posterior à prática do delito em análise.

Logo, estabeleço a pena basilar em 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa [correspondente à fração de 1/6].

Nas demais etapas, inexistindo agravantes/atenuantes e majorantes/minorantes, transformo a pena definitiva
em 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime prisional semiaberto
, em razão dos maus antecedentes.

Com essas considerações:

1)
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo de JEAN SENGER para readequar a sua pena para 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e 14 dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime fechado;

2)
DESPROVEJO
os recursos de MARCOS MIRANDA DA SILVA e GISLAINE RODRIGUES DOS SANTOS.

Outrossim,
de ofício
, reduzo:
a)
a pena de MARCOS MIRANDA DA SILVA para 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal;
b)
a reprimenda de GISLAINE RODRIGUES DOS SANTOS para 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime prisional semiaberto.

É como voto.

[1]
Gill Rosa Fechtner, Procurador de Justiça.

[2]
A matéria não foi suscitada em primeiro grau.

[3]

“Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa”

[4]
Data do fato: 28.11.2017, conforme consulta realizada no SEEU;

[5]
Data do fato: 23.9.2015;

[6]
Data do fato: 25.3.2016.

[7]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.039/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 30/9/2021.

[8]
Data do fato: 1º.7.2017, conforme confirmação no SEEU;

[9]
Data do fato: 12.9.2017.

[10]
Data do fato: 10.3.2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023